Tribunal: TJBA
Processo: 8009666-63.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8009666-63.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO e outros Advogado(s): PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JAGUARARI-BA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA CADEIA DE CUSTÓDIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATÉRIA QUE EXIGE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. VIA INADEQUADA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE EXAUSTIVA DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS NESTA FASE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA ADOÇÃO DO RITO ORDINÁRIO EM AÇÃO PENAL QUE APURA CRIMES QUE POSSUEM RITOS DIVERSOS. PREVALÊNCIA DO PROCEDIMENTO MAIS AMPLO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1.Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, após flagrante em sua residência com entorpecentes (cocaína e maconha), balanças de precisão, revólver e munições. 2.A Defesa sustenta a nulidade absoluta do processo por erro de rito, alegando que o juízo de origem desconsiderou o procedimento especial da Lei nº 11.343/2006. Argumenta, ainda, a falta de fundamentação da decisão que recebeu a denúncia por não enfrentar teses sobre inépcia da inicial e nulidades na cadeia de custódia, pleiteando o trancamento da ação penal. II. Questão em discussão 3.As questões centrais consistem em verificar: (i) se o habeas corpus é via adequada para analisar nulidades que dependam de exame aprofundado de provas; (ii) se a decisão de recebimento da denúncia exige análise exaustiva de todas as teses da defesa prévia; e (iii) se a adoção do rito ordinário em crimes conexos submetidos a ritos distintos configura nulidade. III. Razões de decidir 4.O trancamento da ação penal é medida excepcional, inviável quando as alegações de nulidade da prova (quebra de cadeia de custódia) e insuficiência probatória demandam instrução detalhada e dilação fático-probatória sob o crivo do contraditório. 5.A decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória e prescinde de fundamentação exauriente sobre as teses defensivas, bastando a verificação da justa causa e dos requisitos do art. 41 do CPP, o que foi observado no caso. 6.Vigora no sistema processual penal o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não se declara nulidade sem a efetiva demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu na espécie, especialmente diante do zelo do juízo primevo em assegurar a citação/notificação pessoal do réu e a regularidade da representação processual. 7.Havendo conexão entre crime da Lei de Drogas e crime comum, não acarreta nulidade a adoção do rito ordinário. IV. Dispositivo e tese 8.Habeas Corpus conhecido e denegado. Tese de julgamento: "1. O trancamento da ação penal por via de habeas corpus exige prova pré-constituída da atipicidade ou ausência de indícios, sendo inviável a análise de nulidades que demandem exame aprofundado do acervo probatório. 2. A decisão de recebimento da denúncia não exige fundamentação complexa sobre o mérito das teses defensivas. 3. Não acarreta nulidade a adoção do rito ordinário em ação penal que apura crimes que possuem ritos diversos, uma vez que o rito comum assegura maior amplitude de defesa, inexistindo vício sem prova de prejuízo concreto." Dispositivos relevantes citados: .Constituição Federal, art. 5º, inciso LXVIII; .Código de Processo Penal, arts. 41, 395 e 563; .Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 55; .Lei nº 10.826/2003, art. 12. Jurisprudência relevante citada: .STJ - AgRg no RHC: 152622 RJ 2021/0271922-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 28/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2021 .STJ - RHC: 160373 MG 2022/0040150-3, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022; .TJ-MG - Revisão Criminal: 15850507720238130000, Relator.: Des.(a) Valladares do Lago, Data de Julgamento: 20/11/2023, Grupo de Câmaras Criminais / 2º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 21/11/2023 .STJ - RHC: 39571 BA 2013/0241871-3, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 21/08/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2014; ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8009666-63.2026.8.05.0000, em que é impetrante o advogado PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO em favor de RENAN ALMEIDA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JAGUARARI/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.